Tribunal: CARF
Processo: 10120.721510/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721510/2009-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.126 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARNALDO DA CUNHA MACCHERONI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel, adotando-se o VTN apurado em Laudo de
Avaliação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para que seja considerado como VTN o
valor de R$ 5.711.223,00, conforme laudo de avaliação.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Fernandes
(Relatora), Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Tendo em vista que a Relatora original não mais integra o CARF, o
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci foi designado Redator ad hoc pela Presidente da
Turma, para formalização do acórdão, conforme a minuta depositada no diretório
corporativo do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721510/2009-58
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721510/2009-58

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2202-002.393, proferido pela 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, conforme
notificação de lançamento n° 01201/00104-2009 (fls. 01), no valor de R$ 1.584.888,47,
correspondente ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 04/12/2009, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda Alto
Formoso'' (NIRF 1.537.247-2), com área total declarada de 11.459,5 ha, no município de
Chapadão do Céu - GO. A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o
demonstrativo da multa de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 01 (verso) e 02/04.
Em 24/03/2010, a DRJ, no acórdão no 03-36.071, às fls. 235/242, julgou
procedente em parte a impugnação do Contribuinte, para restabelecer a área total declarada
(11.459,5/ha), mantendo a glosa da área com benfeitorias (104,8 ha) e o VTN arbitrado, de R$
2.040,07/ha, com as alterações decorrentes do restabelecimento da área total declarada, com
redução do imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, de R$ 700.565,12 para R$
65.781,96, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa lançada (75,0%) e juros de mora
atualizados.
Em 13/08/2013, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 262/271, exarou o Acórdão no 2403-01.129, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte, para restabelecer o VTN informado pelo contribuinte,
assim como restabelecer a área de benfeitoria e pelo DESPROVIMENTO do recurso de ofício
para o fim de manter a exclusão da área desmembrada. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
IMPOSTO
SOBRE
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL.
COMPROVAÇÃO
DE
BENFEITORIAS.
Prevalece
a
Declaração
do
Contribuinte quanto à existência de benfeitorias, exceto se a Fiscalização provar o
contrário.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO
DECLARADO. O VTN médio declarado por município extraído do SIPT, obtido
com base nos valores informados na DITR, não pode ser utilizado para fins de
arbitramento, pois não atende ao critério da capacidade potencial da terra,
contrariando a legislação que rege a matéria. Precedentes do CARF.
Às fls. 277/279, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração, sob a
alegação de omissão, os quais restaram admitidos, conforme fls. 287/291, onde constou que
“Efetivamente, repisando a decisão embargada, percebe-se que no tópico destinado à análise do
VTN não há uma única linha versando sobre o valor apurado no laudo de avaliação; pelo
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721510/2009-58

contrário, o acórdão discorre exclusivamente sobre a impossibilidade de arbitrar o VTN com
base no SIPT, vez que este não observa a aptidão agrícola do imóvel”. Assim, foi sanado os
vícios do acórdão 2202002.393, de 13 de agosto de 2013, mantendo a decisão original.
Em 22/07/2017, às fls. 293/300, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: aplicação do Valor da Terra
Nua (VTN) constante de laudo apresentado pelo Contribuinte. Aduziu a União que a decisão
recorrida considerou adequado manter o valor constante da DITR, enquanto o julgado paradigma
entendeu que o valor do laudo mostra-se confessado e incontroverso. Reiterou haver divergência
jurisprudencial acerca da interpretação e aplicação do arts. 10 e 14, da Lei 9.393/96, § 3o do art.
12 da lei 8.629/93, bem como dos incisos II e III do art. 374, do Novo Código de Processo Civil
(mesma redação do art. 334 da Lei 5.869/72).
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 303/306, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: aplicação do Valor da
Terra Nua (VTN) constante de laudo apresentado pelo Contribuinte.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
313, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 316/320,
reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Redator ad hoc.

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, conforme
notificação de lançamento n° 01201/00104-2009 (fls. 01), no valor de R$ 1.584.888,47,
correspondente ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 04/12/2009, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda Alto
Formoso'' (NIRF 1.537.247-2), com área total declarada de 11.459,5 ha, no município de
Chapadão do Céu - GO. A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o
demonstrativo da multa de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 01 (verso) e 02/04.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721510/2009-58

O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: aplicação do Valor da Terra Nua (VTN) constante de laudo
apresentado pelo Contribuinte.

A Lei 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, como se pode ver na transcrição da citada
norma:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização”.

A Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, regulamentando o Sistema de Preços de
Terras, veio instituir:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere o
art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria
MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e na Portaria SRF no 782, de 20 de junho de 1997,
resolve:
Art. 1o Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIPT) em atendimento ao disposto
no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer informações
relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial Rural
(ITR).
Art. 2o O acesso ao SIPT dar-se-á por intermédio da Rede Serpro, somente a usuário
devidamente habilitado, que será feito mediante identificação, fornecimento de senha e
especificação do nível de acesso autorizado, segundo as rotinas e modelos constantes na
Portaria SRF no 782, de 20 de junho de 1997.
Parágrafo único. A definição e a classificação dos perfis de usuários, os critérios para a
sua habilitação e as transações autorizadas para cada perfil, relativos ao controle de
acesso lógico do SIPT, serão estabelecidos em ato da Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis).
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Art. 4o A Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação providenciará a
implantação do SIPT até 15 de abril de 2002.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor nesta data.
EVERARDO MACIEL”. (Negrito acrescido)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721510/2009-58

Assim, tem-se como procedimento para o lançamento do ITR a utilização dos
valores indicados no Sistema de Preços de Preços de Terras da SRF, nos moldes estabelecidos na
Portaria retro transcrita, não havendo qualquer ilegalidade na utilização dessa rotina
administrativa.
Aduz a União ser totalmente legítima a conduta da autoridade fiscal ao considerar
para definição do Valor de Terra Nua o valor médio das declarações do ITR.
Aduz a União ser totalmente legítima a conduta da autoridade fiscal ao considerar
para definição do Valor de Terra Nua o valor médio das declarações do ITR.
Assim o ponto controvertido reside na validade do arbitramento do VTN efetuado
com base na média das DITRs do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do
imóvel.
Todavia, esta matéria já possui um encaminhamento bem sedimentado na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a qual pacificou o entendimento de que é “incabível a manutenção
do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel”. Veja-se:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(PAF 10183.720096/2006-82, acórdão 9202-008.498, sessão de 18/12/2019, relator
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, por unanimidade neste ponto)

Isso por que o arbitramento é considerado gravoso ou excessivo quando não leva
em conta a aptidão agrícola do imóvel – SIPT – (fls 6). De modo que, não há que e falar em
adotar a média das DITR’s dos Municípios.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci (voto de Ana Paula Fernandes)

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721510/2009-58

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital